Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Supremo Tribunal Federal na petição no 10.511/DF (ID no 48043832) que revogou a decisão mediante a qual havia sido suspensa a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na apelação cível no 004598-20.2013.8.07.0018. Diante do que consta da certidão de ID no 43157168, certifique a Secretaria se já houve o protocolo de recebimento e restabelecimento da tramitação do feito no Superior Tribunal de Justiça. Em caso positivo, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007